Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-10.2022.8.11.0049
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-10.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRASIL LOGISTICA FERROVIARIA LTDA - CNPJ: 24.158.829/0001-85 (APELADO), RONALDO CIRQUEIRA ALVES - CPF: 016.650.111-57 (ADVOGADO), IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO - CPF: 058.302.351-70 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – IMPROCEDENTE – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLHEITA DE SOJA POR EMPREITA – CONTRATO APRESENTADO QUE SE REVELA CLARO E COESO EM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
OBRIGAÇÕES, DEVERES, FORMA E MODO DE PAGAMENTO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO
PACTA SUNT SERVANDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Quando verificada a condição de hipossuficiência financeira da parte, deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor.

Mérito.

Em sede de
ação de cobrança
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

Da análise do caderno processual, constata-se que o pedido inicial se baseia em prova documental inequívoca, a qual confirma que o objeto que lastreia a pretensão autoral se refere à prestação de serviços de aluguel de máquinas para colheita de grãos de soja.

Sob esta perspectiva, denota-se do respectivo contrato firmado entre as partes, cuja autenticidade não foi impugnada pelo requerido,

consta do referido instrumento as obrigações, deveres, forma e modo de pagamento, e que o documento está devidamente assinado por ambas as partes, com as respectivas firmas reconhecidas pela serventia extrajudicial local.

Considerando que há cláusulas contratuais expressas em que concordaram e assinaram livremente ambas as partes, é de observância obrigatória o quanto contratado, em homenagem ao conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO.

Ação:

Ação de Cobrança
proposta por
BRASIL LOGÍSTICA FERROVIÁRIA LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que julgou parcialmente procedente
a
Ação de Cobrança
para condenar a parte requerida ao pagamento de 795 (setecentos e noventa e cinco) sacas de soja em favor da autora, pela cotação oficial do IMEA no mês de fevereiro de 2022, cujo montante deve ser acrescido de juros moratórios, na base de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos desde a citação.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Apelo
: em sede de preliminar, o apelante suscita o cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que a
sentença impugnada fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas testemunhais requeridas pelo apelante, o prejudica sobremaneira.

Afirma que lhe fora tolhido o direito de apresentar provas testemunhais para aclarar a controvérsia da lide, e que o encerramento prematuro do feito, acabou por prejudicá-lo quanto ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Quanto ao mérito, o recorrente busca a reforma da sentença para ver reconhecida inexigibilidade do crédito exequendo, ao argumento de que inexistem nos autos qualquer documento capaz de atestar a liquidez das supostas obrigações e forma de pagamento objeto do litígio. Afirma que a empresa apelada não apresenta nenhum que sugira que a quantidade de sacas de soja devida, tenham sido devidamente apuradas e auferidas em quantidade de hectares efetivamente colhidos pela recorrida, com a consequente conversão para valores em dinheiro.

Sustenta que, se o contrato não possui liquidez conforme demonstrado, os valores ora apresentados pelo Apelado, que atualizados atingiam a quantia de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) não merecem prosperar pois são absolutamente incertos e inexigíveis pela patente ausência de liquidez do respectivo contrato.

Defende que a pretensão do recebimento de débito, mediante processamento de ação de cobrança, requer a apresentação, com a inicial, de prova escrita que revele, por si só ou acompanhada de outros elementos probatórios, da certeza e exigibilidade da dívida reclamada, o que afirma não ter ocorrido nos autos.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 218524664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas diversas requeridas pelo recorrente, o prejudica sobremaneira.

De pronto, não prospera a preliminar suscitada.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pela empresa requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

A propósito, não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Portanto, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização, razão porque
rejeita-se
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Trata-se os autos de
Ação de Cobrança
proposta pela
BRASIL LOGÍSTICA FERROVIÁRIA LTDA.
em face de
IGOR MATHEUS BRIANCINI MACHADO,
em que pretende a pessoa jurídica o recebimento do valor de R$ R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) originário do
Contrato de Locação de Maquinários Agrícolas e de Prestação de Serviços para Colheita de Soja por Empreita
.

A requerente, aduz, em resumo, que é credora do requerido, no valor total de R$ 172.000,00 (no dia da propositura da ação), cujo valor individual se encontra relacionado boleto de cobrança anexado ao feito, inerente: (i) ao contrato de locação de maquinário firmado entre as partes; (ii) à despesa com transporte do maquinário.

Almeja a procedência da demanda para que o requerido seja condenado ao pagamento do valor da dívida atualizada.

De seu turno, em sede de Contestação, o requerido sustenta a ausência de documento hábil a comprovar a dívida; diz que não existe nada para demostrar a quantidade de soja efetivamente colhida, tampouco a suposta despesa com transporte do maquinário; afirma, ademais, que a autora não prestou o serviço na forma do contrato.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo pela parte requerida.

Em suas razões, o recorrente busca a reforma da sentença para ver reconhecida inexigibilidade do crédito exequendo, ao argumento de que inexistem nos autos qualquer documento capaz de atestar a liquidez das supostas obrigações e forma de pagamento objeto do litígio. Afirma que a empresa apelada não apresenta nenhum que sugira que a quantidade de sacas de soja devida, tenham sido devidamente apuradas e auferidas em quantidade de hectares efetivamente colhidos pela recorrida, com a consequente conversão para valores em dinheiro.

Sustenta que, se o contrato não possui liquidez conforme demonstrado, os valores ora apresentados pelo Apelado, que atualizados atingiam a quantia de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) não merecem prosperar pois são absolutamente incertos e inexigíveis pela patente ausência de liquidez do respectivo contrato.

Defende que a pretensão do recebimento de débito, mediante processamento de ação de cobrança, requer a apresentação, com a inicial, de prova escrita que revele, por si só ou acompanhada de outros elementos probatórios, da certeza e exigibilidade da dívida reclamada, o que afirma não ter ocorrido nos autos.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, razão não lhe ampara.

Da análise do caderno processual, constata-se que o pedido inicial baseia-se em prova documental inequívoca, a qual confirma que o objeto que lastreia a pretensão autoral se refere à prestação de serviços de aluguel de máquinas para colheita de grãos de soja.

Sob esta perspectiva, denota-se do respectivo contrato firmado entre as partes (acostado ao ID. 85922728),
cuja autenticidade, inclusive, não foi impugnada pelo requerido,

consta do referido instrumento as obrigações, deveres, forma e modo de pagamento, e que o documento está devidamente assinado por ambas as partes, com as respectivas firmas reconhecidas pela serventia extrajudicial local.

Com efeito, conforme ajustado e concordado pelas partes, o requerido deveria pagar o equivalente a 2,8 sacas de soja por hectare efetivamente colhido, no período de 18/01/2022 a 18/02/2022. De acordo com as provas amealhadas, foram colhidos 284 hectares e, quanto isto, não houve impugnação do requerido.

Aliás, o recorrente em momento algum suscita nulidade do contrato objeto por coação no ato de assinatura do referido documento, o que confirma que houve concordância de ambas as partes acerca dos termos pactuados.

Em outras palavras, considerando que há cláusulas contratuais expressas em que concordaram e assinaram livremente ambas as partes, é de observância obrigatória o quanto contratado, em homenagem ao conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda.

Assim, é inegável a obrigação da parte demandada, em relação ao pagamento d
o equivalente a 795 sacas de soja leia-se: 284 hectares x 2,8) pelo serviço prestado pela empresa requerente.

De mais a mais, em sede de
ação de cobrança
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

Pelo contrário, o contrato objeto da lide se revela claro e robusto a comprovar a obrigação de pagar do requerido, o que autoriza o ajuizamento da vertente demanda.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter

a sentença recorrida.
Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024